Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701483-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A. AGRAVADO: ADEMIR SCHULZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0747818-92.2024.8.07.0001, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, bem como determinou a citação do réu e intimação para pagar a integralidade da dívida pendente. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que se faz necessário o provimento do presente recurso para determinar que a citação da parte requerida somente ocorra após a execução da liminar. Aduz que a vontade do legislador é que se efetive o cumprimento da liminar antes mesmo da citação do devedor. Afirma que a decisão de primeiro grau, nos moldes em que foi exarada, poderá ocasionar a inversão indevida do procedimento, de modo que a parte contrária poderá eventualmente ser citada antes mesmo da apreensão dos bens, o que certamente irá contra o que está definido no Decreto 911/69. Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar que a citação somente ocorra após a execução da liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID: Num. 67946217). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão simultaneamente à citação do réu para o pagamento da dívida, sem apresentar qualquer conteúdo de natureza decisória nesse aspecto, não há que se falar em admissão do presente recurso. Cabe destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou no sentido de que o mandado de busca e apreensão e citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos distintos: de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida; e de 15 (quinze) dias, a contas da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta. Senão vejamos: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil). 3. Recurso especial provido. (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013) Nesse passo, o mandado de busca e apreensão e citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação. Dessa forma, a decisão agravada na parte combatida não é passível de impugnação pela via instrumental, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo elencadas e tampouco na possibilidade de sua mitigação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.704.520 – MT. Cumpre ressaltar que não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador